Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700370-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEYSSON FLAVIO MARANHAO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geysson Flávio Maranhão Sousa contra a decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, visando a concessão de isenção do recolhimento do imposto de renda em seus rendimentos. Informa o agravante que é professor da Secretaria de Educação do DF, sendo portador de neuropatia hereditária e idiopática; paraplegia e tetraplegia; e perda de audição por transtorno de condução e ou neuro-sensorial, definidas pelos CID10 G60, G82 e H90. Sustenta que a vedação de interpretação extensiva de isenção tributária, no sentido de limitar a concessão da isenção de imposto de renda aos proventos de aposentadoria, implica vulneração ao fundamento constitucional do valor social do trabalho, à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental de acesso à saúde. Assim, considera justo a concessão do direito à isenção do referido imposto, até como forma a certificar que o Estado está cumprindo o seu dever de garantidor da saúde universal de seus cidadãos, possibilitando que o professor possa arcar com seu tratamento de forma digna. Desse modo, por entender que tem direito à isenção e restituição dos valores descontados, a título de imposto de renda, desde a data do diagnóstico, requer a concessão da antecipação da tutela recursal (antigo efeito suspensivo ativo), para determinar ao agravado que cesse com o desconto da referida exação em seu contracheque. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Não obstante, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, máxime a probabilidade do direito. Isso porque o art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 prevê que a isenção do Imposto de Renda será concedida apenas aos portadores das doenças relacionadas no referido dispositivo legal, que não estejam em atividade, não estando a situação do agravante, portanto, albergada pela norma, uma vez que é professor em atividade. Ademais, a isenção tributária está sujeita ao princípio da legalidade estrita, devendo ser interpretada de forma restritiva, nos termos do art. 111, inc. II, do CTN, tendo em vista que configura exclusão do crédito tributário. Outrossim, já decidiu o STF pela impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei (RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI). Assim, em cognição prefacial, tem-se que a negativa de concessão do benefício da isenção do imposto de renda aos rendimentos do agravante não configura situação que implica vulneração aos valores constitucionais mencionados no presente recurso, não obstante seja objeto da ADI 6.025-DF a constitucionalidade do regime diferenciado entre ativos e aposentados para fins de concessão do benefício, na forma estabelecida pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88. No atual momento, todavia, é pacífica a jurisprudência não só das Turmas Recursais do Distrito Federal, como também do STJ, quanto à matéria, no sentido de não estender a isenção do imposto de renda aos vencimentos percebidos pelos servidores que ainda se encontram em atividade (REsp 1.535.025-AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma). Portanto, não se evidencia o enquadramento da situação fática do agravante, ao previsto na legislação disciplinadora do tema, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em seu favor. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto